Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, “b”, CF/88). ENTIDADE RELIGIOSA. ENQUADRAMENTO. IMÓVEL. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO DO FISCO. NÃO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA PLENA. SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE DE NATUREZA RELIGIOSA. IMÓVEL. SEDE DE FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESTINAÇÃO RELIGIOSA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS (ART. 373, II, CPC). ESTADO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LANÇAMENTO DE IPTU. ANULAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 150, § 4o da CF/88, a imunidade tributária concedida às instituições religiosas, na forma do art. 150, VI, “b” daquela Carta, compreende patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais, o que é ratificado pela Súmula Vinculante no 52 do STF: “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.
2. Cabe à Fazenda (Fisco) a prova do fato impeditivo do direito à imunidade tributária da instituição religiosa (art. 373, II do CPC/2015), de modo a demonstrar que as suas atividades não possuem essa natureza, bem como que o imóvel não é utilizado para tal fim, ônus do qual, não se desincumbindo, impõe-se a concessão do benefício constitucionalmente previsto, cuja eficácia, plena, não se submete a limitações da legislação infraconstitucional (Local).
3. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO (APELAÇÃO) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida íntegra.